Tribunal: TJES
Processo: 5000163-11.2021.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000163-11.2021.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIANE MARIA DE SOUZA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. REVELIA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, para fornecimento de medicamento. Em síntese, narra a autora que, se encontra gestante e foi diagnosticada com Trombofilismo Venoso em Gestantes com Trombofilia, razão pela qual o médico responsável pelo seu atendimento receitou o medicamento Enoxaparina 40mg/0,4ml (por seringa preenchida), uma vez ao dia, durante toda a gestação. Afirma que não possui condições financeiras para arcar com os custos do medicamento e, em razão disso, pleiteou pelo fornecimento pelo Estado do Espírito Santo.

Foi proferida decisão (ID 1765316), em que o pedido liminar de fornecimento do medicamento foi deferido, com fixação de multa pelo descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Citado, o Estado do Espírito Santo não apresentou contestação no prazo legal, conforme certidão de ID 1765320.

Em 14/04/2021, foi juntada aos autos cópia de e-mail enviado pela Procuradoria-Geral do Estado (ID 1765322), comunicando que o medicamento já se encontrava disponível na Farmácia Cidadã Estadual de Venda Nova do Imigrante.

Diante disso, foi proferida sentença pelo juízo de piso, que resolveu a lide nos seguintes termos:
Verifico que o requerido Estado do Espírito Santo concordou com o pedido inicial, reconhecendo a sua procedência (Id 6519982). Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, III, "a", do CPC.

Na mesma data, o Requerido apresentou contestação (ID 1765325), intempestiva, sustentando que o medicamento não é indicado para o quadro clínico da autora, bem como que a paciente que não se desincumbiu do ônus de comprovar que preenche os requisitos para disponibilização do medicamento. Afirma ser necessária a manifestação do NAT para parecer técnico. Assim, pleiteou pela improcedência dos pedidos autorais.

Irresignado, opôs embargos de declaração (ID 1765335), alegando erro material pela não apreciação da contestação, que entende ter sido juntada no prazo legal; omissão quanto à necessidade de inclusão da União à lide, ante a responsabilidade solidária para fornecimento de medicamento; omissão quanto à observância dos Protocolos Clínicos e Terapêuticos do Ministério da Saúde - MS e da Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica CEFT/SESA e quanto a necessidade de envio dos autos para manifestação do NAT.

Os embargos foram julgados improcedentes (ID 1765338), e a sentença foi mantida.

Posteriormente, o Requerido interpôs recurso inominado (ID 1765344). Em suas razões, sustenta a responsabilidade da União pelo financiamento do medicamento e quanto à necessidade de direcionamento à União, da obrigação de pagar ou ressarcir o Estado, sendo necessária a inclusão desta na lide, o que enseja o deslocamento da competência à justiça federal. Afirma que o medicamento padronizado não é indicado para o quadro da paciente. Reitera a necessidade de parecer da NAT e pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 1765348), a autora manifestou ciência do conteúdo dos autos e informou não precisar mais do medicamento.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto

Recebo o recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Ocorre que o recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
todos os termos do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3.
Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

Ademais, o C. STJ já decidiu que decidiu que “
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015”
. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)” e “
O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão
(AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

Impende destacar, ainda, que a contestação reproduzida é intempestiva, conforme se extrai da certidão de ID 1765320, somado ao fato de que foi juntada aos autos cópia do e-mail em que consta a disponibilização do medicamento à Requerente/Recorrida (ID 1765322) e, portanto, resta caracterizado o cumprimento voluntário da obrigação.

Neste sentido, diante do exposto, somado ao fato de que a obrigação foi cumprida, considerando, ainda, que a autora informou não necessitar mais do medicamento pleiteado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.